Tribunal: TJPA
Processo: 0800022-68.2017.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800022-68.2017.8.14.0097

APELANTE: NAISE CARDOSO DE CASTRO

APELADO: JOAO CARLOS RIBEIRO VILELA, GUARINO & VILELA COMERCIO E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA, DELAVAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NULIDADE DE RESCISÃO DE REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMETO ACERCA DO PAGAMENTO DA COTA-PARTE DA SÓCIA RETIRANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ACEITE DO SÓCIO REMANESCENTE/APELADO – ASSINATURA DE DISTRATO DE RESPRESENTAÇÃO COMERCIAL POR PARTE DA AUTORA – ALEGAÇÃO DA EXISTENCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 138 E SEGUNITES DO CÓDIGO CIVIL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA – RECURSO CONECIDO E DESPROVIDO.

2. Mérito

2.1.
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição de acerto ou do suposto desacerto da sentença a quo, que julgou improcedente os pedidos formulados na exordial pela parte autora/apelante.

2.2. Consta das razões deduzidas pela ora apelante
que, após demonstrar o seu interesse em retirar-se das sociedades que participava com o 1º Requerido, estes, em conjunto, analisaram o patrimônio empresarial, realizando verdadeira Apuração de Haveres, os sócios também concordaram mutuamente que o 1º Requerido recompraria a cota-parte de capital da Autora/Apelante, pelo preço de R$ 173.506,69 (cento e setenta e três mil quinhentos e seis reais e sessenta e nove centavos), entretanto, este não cumpriu com a obrigação acordada, salientando, ainda ter sida induzida pelo primeiro requerido/apelado a assinar o Termo de Rescisão de Representação Comercial e Distribuição com a DELAVAL LTDA.

2.3. Ocorre que, ao analisar a demanda originária o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos autorais, considerando a inexistência de prova de vício de consentimento, ensejando, assim, o presente apelo que se passa a julgar.

2.4. Analisando os autos, verifica-se que a parte autora que não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, inciso I, do CPC, porquanto deixou de comprovar o alegado vício de consentimento.

2.5. Isso porque, se limitou em afirmar que pautando-se no expresso aceite do 1º Requerido, e em absoluta boa-fé, assinou o mencionado Termo de Rescisão firmado entre a DELAVAL LTDA. e as sociedades Castro e Vilela Comércio de Produtos Agropecuários e Agrovilela Representações Ltda, no entanto, o 1º Requerido, embora tenha manifestado expressa concordância com o Distrato elaborado, permaneceu esquivando-se da obrigação de assiná-lo, contudo, consoante bem salientado pelo Juízo sentenciante, não restou demonstrada a pratica de tal vício, bem como, que provas colacionadas aos autos não comprovariam que o pedido de dissolução parcial da sociedade tenha sido aceito pelo então socio/apelado.

2.6 Com efeito, a alegação de que fora induzida a erro/enganada pelo requerido/apelado para assinar o Termo de Rescisão de Contratos de Representação Comercial e de Distribuição com a empresa DELAVAL LTDA, ao meu entender não merece acolhimento, isto porque, os vícios de consentimentos estão expressamente disciplinados nos
artigos 138 e seguintes do CC, sendo eles o erro ou ignorância, dolo e coação e, ao contrário, do alegado pela parte recorrente,
não consta nos autos qualquer prova documental ou indícios da existência de tais vícios.

2.7. Outrossim, como bem destacado na sentença vergastada pelo Douto Juízo a quo, “excesso de confiança ou amizade não estão previstos no ordenamento jurídico como vícios, principalmente quando se trata de relações comerciais”.

2.8.
Assim, restando a
usente nos autos elementos de provas capazes de sustentar a versão dos fatos descrito pela autora/apelante, que não se desincumbiu do múnus que lhe cabia nos termos do art. 373, I, do CPC, impõe-se,
in casu
, o decreto de improcedência dos pedidos iniciais, sendo de rigor a manutenção da sentença vergastada.

3. Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
,
para manter in totum a sentença vergastada, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante

NAISE CARDOSO DE CASTRO e como apelados JOÃO CARLOS RIBEIRO VILELA,
GUARINO & VILELA COMERCIO E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA
e
DELAVAL LTDA.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 12 de setembro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800022-68.2017.8.14.0097

APELANTE:

NAISE CARDOSO DE CASTRO

APELADOS:
JOÃO CARLOS RIBEIRO VILELA

GUARINO & VILELA COMERCIO E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA

DELAVAL LTDA

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

NAISE CARDOSO DE CASTRO
,
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Cível e Empresarial da Comarca de Benevides/PA que, nos autos de

AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NULIDADE DE RESCISÃO DE REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO,
ajuizada por si em face de
JOÃO
CARLOS RIBEIRO VILELA,

GUARINO & VILELA COMERCIO E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA
e
DELAVAL LTDA
, que julgou improcedente a pretensão exordial

Em sua exordial (ID
4507763
), narrou a autora/apelante que n
o dia 31 de janeiro de 2016, na condição de sócio das empresas CASTRO & VILELA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e AGROVILELA REPRESENTAÇÕES LTDA-ME , diante da dissolução de tais sociedades-DISTRATO SOCIAL, transferiu ao requerido João Carlos Ribeiro Vilela, pelo preço ajustado de R$173.506,69 (cento e setenta e três mil, quinhentos e seis reais e sessenta e nove centavos), a ser pago em moeda corrente em 60 (sessenta) parcelas de R$2.891,78 (dois mil, oitocentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos), vencendo-se a primeira no dia 10 de janeiro de 2017, sua cota-parte de capital, momento em que outorgou direitos e haveres nas respectivas sociedades, dando plena, rasa e irrevogável quitação junto ao sócio, ora requerido, conforme Cláusula Primeira e Segunda do Distrato

Social, entretanto este não cumpriu com as obrigações acordada.

Pleiteou assim, pela concessão da tutela provisória,
para que fosse

bloqueado os direitos de representação comercial da 2ª requerida-GUARINO & VILELA COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA diante da 3ª demandada DELAVAL LTDA e de todo o estoque transferido para nova empresa que fora constituída, até o julgamento do mérito e, ao final, a procedência da demanda para ratificar os efeitos da liminar pleiteada, compelir o 1º requerido a promover a assinatura no Distrato Social e da Notas Promissorias anexas; declarada a nulidade do Termo de Rescisão de Contratos de Representação Comercial e de Distribuição, assinado pela Autora, em favor da 2ª demandada, junto a De Laval e, ainda em caso de recusa determinar que o requerido a promovesse a prestação de contas detalhadas: aquisições, vendas e valores recebidos desde Janeiro/2016 até a efetiva apresentação, em relação as sociedades: CASTRO & VILELA COMÉRECIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e AGROVILELA REPRESENTAÇÕES LTDA-ME.

juntou a requerente, documentos para subsidiar o seu pleito.

Em decisão (ID
4507928/4507964), o juízo de origem se reservou para apreciar a tutela de urgência, após apresentação da contestação.

Em sede contestação (ID 4507958), augiu, preliminarmente, o requerido João Carlos Ribeiro Vilela a inépcia da inicial, sob a fundamento da parte autora ter formulado pedidos incompatíveis com ordinário, quais sejam, dissolução de sociedade comercial com prestação de contas e, no mérito, a improcedência da demanda, enquanto as requeridas DELAVAL LTDA e GUARINO E VILELA COMERCIO E SERVIÇOS AGROPECUARIOS LTDA, arguiram a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, bem assim a falta de interesse processual da parte autora, e no mérito, afirma a ausência de pressupostos a caracterizar o ato ilícito e, por conseguinte ensejar o dever de indenizar.

Em decisão de ID 4507979, foi indeferido o pedido de tutela de urgência.

Por sua vez, a requerente apresentou réplica à contestação (ID 4507980), refutando as teses defendidas pelas requeridas, ratificando os pedidos formulados na exordial.

Realizada a audiência de instrução julgamento a requerente pediu a desistência do processo, em relação a requerida DELAVAL LTDA, tendo homologado tal pedido pelo Juízo de origem.

O feito segui seu trâmite regular até a prolação de sentença (ID
4508071)
, que julgou improcedente
os pedidos de obrigação de fazer, no sentido de promover a assinatura no DISTRATO SOCIAL E DA NOTAS PROMISSÓRIAS ANEXAS e o de nulidade do Termo de Rescisão de Contratos de Representação Comercial e de Distribuição, assinado pela Autora, em favor da 2ª demandada, junto a DeLaval – 3ª postulada.

Condenou, ainda a requerente ao pagamento das custas e honorários que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a requerente
NAISE CARDOSO DE CASTRO

interpôs Recurso de Apelação (ID
4508076
).

Alega que, após demonstrar o seu interesse em retirar-se das sociedades que participava com o 1º Requerido, estes, em conjunto, analisaram o patrimônio empresarial, realizando verdadeira Apuração de Haveres, os sócios também concordaram mutuamente que o 1º Requerido recompraria a cota-parte de capital da Autora/Apelante, pelo preço de R$ 173.506,69 (cento e setenta e três mil quinhentos e seis reais e sessenta e nove centavos), entretanto, este não cumpriu com a obrigação acordada.

Assevera que pautando-se no expresso aceite do 1º Requerido, e em absoluta boa-fé, assinou o mencionado Termo de Rescisão firmado entre a DELAVAL LTDA. e as sociedades Castro e Vilela Comércio de Produtos Agropecuários e Agrovilela Representações Ltda, no entanto, o 1º Requerido, embora tenha manifestado expressa concordância com o Distrato elaborado, permaneceu esquivando-se da obrigação de assiná-lo.

Afirma ter o 1º Requerido violado a boa-fé objetiva, uma vez que agiu com deslealdade contratual/societária ao ajustar, apalavrar e dar o aceite a todos os termos do Distrato Social, afirmar que o assinaria, mas em seguida esquivar-se injustificadamente; outrossim, também não cooperou com o objeto contratual firmado, induzindo a Autora a assinar um documento perante outra empresa (DELAVAL LTDA)., sob o pretexto de que logo após assinaria o Distrato Social, mas não fez, apenas ludibriou a ora Recorrente.

Destaca que, 1º Requerido mediante o emprego de artifício astucioso, induziu a Apelante a assinar o Termo de Rescisão de Representação Comercial e Distribuição com a DELAVAL LTDA., sob a falsa premissa de que assinaria o Distrato Social outrora acordado, vindo a prejudicar severamente esta, aproveitando, ainda, para vender todo patrimônio ativo das empresas que esta integrava a uma nova firma, e assim beneficiar-se exclusiva, indevida e maliciosamente.

Pleiteia assim, pelo provimento do presente recurso apelatório para que seja desconstituída a sentença vergastada, para determinar ao 1º requerido que assine o Distrato Social acordado, bem assim
declarar a nulidade do Termo de Rescisão de Contratos de Representação Comercial e de Distribuição, firmado pelo 1º Requerido, através da 2ª Requerida, com a empresa DELAVAL LTDA., visto que constituído sobre comprovada má-fé e vício de vontade, bem como a condenação dos apelados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em sede de contrarrazões (ID 4508085/4508086), pugnam as apeladas pela manutenção da sentença vergastada e desprovimento do recurso de apelação.

Distribuído, coube a relatoria do feito ao Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, que posteriormente determinou a redistribuição a esta Relatora, nos termos do artigo 930 do CPC c/c artigo 116 do RITJPA (ID
15612424
).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie, analiso a questão preliminar suscitada pelos requeridos/apelados em sede contrarrazão.

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões arguiram os apelados o não conhecimento do recurso de Apelação, em razão da apelante não ter
atacado de forma especifica os fundamentos da sentença vergastada.

Noutra ponta, a
teoria geral dos recursos exige que as razões recursais evidenciem um efetivo rebate aos argumentos da sentença recorrida, a demonstração da suposta ilegalidade ou a injustiça do decisum que a recorrente pretende modificar, a apresentação dos fatos e fundamentos jurídicos que amparam sua pretensão de reforma e o pedido de nova decisão, sob pena de ofender a dialeticidade recursal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE AFASTADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DAS PARCELAS EFETUADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR – ATRASO DA FONTE PAGADORA NO REPASSE DOS VALORES À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR O PROBLEMA AO CONSUMIDOR – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR MANTIDO. 01.
Não há ofensa à dialeticidade quando o recurso preenche os requisitos indispensáveis para o seu conhecimento
. 02. Na modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, compete a fonte pagadora proceder às operações bancárias respectivas de desconto do servidor e repasse à instituição financeira. Por isso, a falta de repasse dos valores correspondentes às parcelas do empréstimo consignado não pode ser imputada ao consumidor. 03. Nesse contexto, uma vez comprovado que os valores das parcelas foram descontados da folha de pagamento do autor, é indevida a inscrição do nome do apelado no cadastro de maus pagadores. 04. O valor fixado a título de compensação pelos danos morais é mantido quando observados, na sentença, os aspectos objetivos e subjetivos da demanda, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-MS - AC: 08042764620198120008 MS 0804276-46.2019.8.12.0008, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 18/09/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2020).” (Negritou-se).

No caso em exame, além do recurso ser útil e necessário a recorrente, pois, houve exposição das razões do inconformismo desta dentro da dialética que envolve o processo, vale dizer, rebateu os argumentos do decisum combatido, impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar suscitada pelo ora apelado, atenho-me ao exame de mérito da demanda.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição de acerto ou do suposto desacerto da sentença a quo, que julgou improcedente os pedidos formulados na exordial pela parte autora/apelante.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante
que, após demonstrar o seu interesse em retirar-se das sociedades que participava com o 1º Requerido, estes, em conjunto, analisaram o patrimônio empresarial, realizando verdadeira Apuração de Haveres, os sócios também concordaram mutuamente que o 1º Requerido recompraria a cota-parte do capital da Autora/Apelante, pelo preço de R$ 173.506,69 (cento e setenta e três mil quinhentos e seis reais e sessenta e nove centavos), entretanto, este não cumpriu com a obrigação acordada, salientando, ainda ter sido induzida pelo primeiro requerido/apelado a assinar o Termo de Rescisão de Representação Comercial e Distribuição com a DELAVAL LTDA.

Na espécie, a recorrente sustenta que na condição de sócio das empresas CASTRO & VILELA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e AGROVILELA REPRESENTAÇÕES LTDA-ME , , transferiu a sua cota-parte ao socio-remanescente João Carlos Ribeiro Vilela, ora apelado pelo preço ajustado de R$173.506,69 (cento e setenta e três mil, quinhentos e seis reais e sessenta e nove centavos), a ser pago em moeda corrente em 60 (sessenta) parcelas de R$2.891,78 (dois mil, oitocentos e noventa e um reais e setenta e oito centavos), outorgando direitos e haveres nas respectivas sociedades, dando plena, rasa e irrevogável quitação junto ao sócio, ora requerido, conforme Cláusula Primeira e Segunda do Distrato

Social, entretanto este não cumpriu com as obrigações acordada.

Ocorre que, ao analisar a demanda originária o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos autorais, considerando a inexistência de prova de vício de consentimento, ensejando, assim, o presente apelo que se passa a julgar.

Analisando os autos, verifica-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, inciso I, do CPC, porquanto deixou de comprovar o alegado vício de consentimento.

Isso porque, se limitou em afirmar que pautando-se no expresso aceite do 1º Requerido, e em absoluta boa-fé, assinou o mencionado Termo de Rescisão firmado entre a DELAVAL LTDA. e as sociedades Castro e Vilela Comércio de Produtos Agropecuários e Agrovilela Representações Ltda, no entanto, o 1º Requerido, embora tenha manifestado expressa concordância com o Distrato elaborado, permaneceu esquivando-se da obrigação de assiná-lo, contudo, consoante bem salientado pelo Juízo sentenciante, não restou demonstrada a pratica de tal vício, bem como, que provas colacionadas aos autos não comprovariam que o pedido de dissolução parcial da sociedade tenha sido aceito pelo então socio/apelado.

A propósito, confira-se trecho da sentença:

“No presente caso concreto, o pedido administrativo não foi aceito pelo sócio réu, e nem foi ajuizada a ação específica de dissolução parcial da sociedade, da feita que o SIMPLES pedido de obrigação de fazer ((c)Inexistindo conciliação, seja compelido o 1º requerido-obrigação de fazer- à promover a assinatura no DISTRATO SOCIAL E DA NP ANEXAS.) não pode ser acatado, considerando que o requerimento deveria pautar-se no rito do procedimento especial de jurisdição contenciosa, e, mesmo que não esteja pacificada na doutrina e na jurisprudência a compatibilidade ou não deste com o rito ordinário, como já foi dito, deveria haver pedido ESPECÍFICO neste sentido, não podendo o Juízo proferir decisão ultra petita, conforme precedente do STJ:

[...]”

Assim, esta Relatora filia-se ao entendimento perfilhado pelo Juízo de origem, quanto a impossibilidade de se compelir a parte requerida a aceitar proposta unilateral de acordo extrajudicial de distrato, da forma que o pedido de obrigação de fazer no sentido de determinar à parte demandada que assine o distrato, torna-se inviável.

Com efeito, a alegação de que fora induzida a erro/enganada pelo requerido/apelado para assinar o Termo de Rescisão de Contratos de Representação Comercial e de Distribuição com a empresa DELAVAL LTDA, ao meu entender não merece acolhimento, isto porque, os vícios de consentimentos estão expressamente disciplinados nos
artigos 138 e seguintes do CC, sendo eles o erro ou ignorância, dolo e coação e, ao contrário, do alegado pela parte recorrente,
não consta nos autos qualquer prova documental ou indícios da existência de tais vícios.

Outrossim, como bem destacado na sentença vergastada pelo Douto Juízo a quo, “excesso de confiança ou amizade não estão previstos no ordenamento jurídico como vícios, principalmente quando se trata de relações comerciais”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. DECISÃO QUE DECLAROU A EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO AO RECONHECER A CARÊNCIA DE AÇÃO COM RELAÇÃO ÀS COMISSÕES DE VENDAS.
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. RESCISÃO DE CONTRATO. ACORDO/DISTRATO EXTRAJUDICIAL EM QUE A PARTE AGRAVANTE, ENTÃO REPRESENTANTE, DÁ PLENA QUITAÇÃO À INDENIZAÇÃO DAS COMISSÕES AUFERIDAS E AO AVISO PRÉVIO. INVIABILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRECEDENTES DO STJ
, DESTA CORTE E DESTE RELATOR. "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM QUE O AUTOR DÁ PLENA QUITAÇÃO AO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL CELEBRADOS ENTRE AS PARTES.
AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VÍCIO CAPAZ DE MACULAR A MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DOS TRANSACIONANTES
. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO."(.) 2. A QUITAÇÃO PLENA E GERAL, PARA NADA MAIS RECLAMAR A QUALQUER TÍTULO, CONSTANTE DO ACORDO EXTRAJUDICIAL, É VÁLIDA E EFICAZ, DESAUTORIZANDO INVESTIDA JUDICIAL PARA AMPLIAR A VERBA INDENIZATÓRIA ACEITA E RECEBIDA. PRECEDENTES. (.)"(STJ, RESP 1265890/SC, RELATORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI). [.] (APELAÇÃO CÍVEL N. 2010.049985-1, DE LAGES, RELATOR: DES. PAULO ROBERTO CAMARGO COSTA, J. 02/07/2012)." RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AI: 50150082020228240000, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 19/05/2022, Primeira Câmara de Direito Comercial).” (Negritou-se).

Assim, restando a
usente nos autos elementos de provas capazes de sustentar a versão dos fatos descrito pela autora/apelante, que não se desincumbiu dos ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, I, do CPC, impõe-se,
in casu
, o decreto de improcedência dos pedidos iniciais, sendo de rigor a manutenção da sentença vergastada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTOCICLETA CONDUZIDA PELO AUTOR. ABALROAMENTO POR CARRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA DO DEMANDADO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA. 1
. Nos termos do artigo 373 do CPC, incumbe à parte autora provar o fato constitutivo do seu direito e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo, ou extintivo, do direito do autor.
2. No presente caso, embora o autor tenha alegado que o réu procedeu com imprudência e negligência, o requerente não produziu qualquer prova de tal assertiva. 3.
Ausente nos autos elementos de provas capazes de sustentar a versão dos fatos descrito pelo autor, que não se desincumbiu dos ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, I, do CPC, impõe-se, in casu, o decreto de improcedência dos pedidos iniciais, por inexistência de provas "quantum satis" do direito alegado
. 4. Conforme disciplina o § 11 do art. 85 do CPC/15, os honorários advocatícios recursais devem ser majorados em favor do vencedor, com a ressalva do artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, por ser o autor/apelante beneficiário da gratuidade da justiça. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 04193556420188090137, Relator: DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 13/04/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2020).” (Negritou-se).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação

e
NEGO PROVIMENTO
, para manter in totum a sentença vergastada, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 12 de setembro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 12/09/2023